Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718703-68.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ARGUIDA. RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento visa rediscutir matéria decidida pela segunda instância, diante da preclusão consumativa. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, mormente porque a decisão agravada deixou claro que esta é a terceira tentativa de debater as questões objeto do agravo de instrumento, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal, porquanto ausente a preclusão no caso dos autos; c) artigos 1.021, §4o, e 1.026, ambos do CPC, asseverando ser descabida a aplicação das multas neles previstas, tendo em vista a ausência de caráter protelatório nos recursos cabíveis na espécie e interpostos regularmente. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (id 23669977, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 485, inciso VIII, e 1.026, ambos do CPC. Isto porque a turma julgadora, ao assentar pela ocorrência de preclusão, bem como pelo caráter protelatório dos embargos, assim fez constar, verbis: “Resta, assim, patente, que as matérias alegadas pelos recorrentes e não apenas a controvérsia a respeito do prosseguimento da execução em relação aos agravantes já foram objeto de recurso. Essa situação configura inegável preclusão consumativa, uma vez que os temas foram judicialmente decididos e objeto de recurso oportunamente apresentado a esta instância recursal. (...) Não obstante, na hipótese dos autos, o agravo interno repete pela quarta vez as razões já analisadas por este Tribunal, sendo o recurso reconhecido como manifestamente improcedente.” (id 20259543, págs.3 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “No que tange à multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, o STJ entende que a alteração das conclusões da Corte estadual, que entendeu pelo caráter protelatório do recurso, enseja reexame do conjunto probatório, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/3/2021). Em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.021, §4o, do CPC, o acórdão recorrido, quanto ao cabimento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pela interposição do agravo interno manifestamente improcedente, encontra sintonia no entendimento jurisprudencial do STJ. Confira-se: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.” (AgInt no REsp 1443111/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino, conforme pleiteado pelos recorrentes, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012